Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-90.2022.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000761-90.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO BENEDITO MORAES SANTOS - CPF: 013.086.401-37 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000761-90.2022.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada Dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Edivaldo Benedito Moraes Santos

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando ação declaratória de inexistência de débito não é necessário o esgotamento da esfera administrativa para propor ação de indenização, pode a parte interessada a faculdade de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos da fundamentação anterior,
OPINO PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
, o que faço para indeferir a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao
arquivo
, com as cautelas e anotações necessárias.”

Colendos Pares,

Defende o Recorrente que deve ser afastada a extinção do feito por falta de interesse de agir, em razão de ausência de requerimento administrativo.

A respeito do tema, mostra-se dispensável o prévio requerimento administrativo como condição para demandas em que se busca declarar inexistente relação jurídica e indenização por danos extrapatrimoniais.

Ademais, é preceito Constitucional, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que qualquer indivíduo pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver violação ao seu direito, mediante lesão ou ameaça.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, devendo o feito ser remetido ao Juizado Especial para designar audiência de conciliação e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022